Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram ampla e exaustivamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Os honorários recursais somente são cabíveis na hipótese de não conhecimento ou não provimento do recurso.
5. Negou-se provimento aos recursos.